Tribunal: CARF
Processo: 11080.736568/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736568/2018-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.852 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Recorrente
NAZCA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (v. e-fls. 118/128) proposto em face do Acórdão
no 12-108.381 – 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro –
DRJ/RJ1, que negou provimento à Impugnação apresentada pela Contribuinte (v. e-fls. 11/19),
oposta em face da Notificação de Lançamento de Multa por Compensação Não Homologada (v.
e-fls. 02/03).
A multa isolada foi aplicada em razão da não homologação das compensações em
análise no âmbito do Processo Administrativo Fiscal no 13819.901803/2014-14.
Por bem resumir os fatos que dizem respeito à lide, reproduz-se a seguir trechos do
Relatório elaborado pela DRJ na decisão recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736568/2018-73
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736568/2018-73

O presente processo cuida de crédito constituído mediante processamento
eletrônico da Notificação de Lançamento, que aplicou multa por compensação não
homologada, no valor de R$ 110.778,29, correspondente a 50% do somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, conforme descrito às fls. 02/03.
Inconformada com a notificação, da qual tomou ciência em 07/12/2018, o sujeito
passivo apresentou a defesa de fls. 11/27, alegando, em síntese, que a multa é
improcedente, haja vista a notória existência do direito creditório. Também reiterou
argumentos da manifestação de inconformidade, por meio da qual questionou a não
homologação da compensação, além de arguir que a norma instituidora da multa sobre o
débito não compensado é posterior à transmissão da declaração, de modo que é
inaplicável neste caso.
Recebida a impugnação, a DRJ/RJ1 indeferiu o recurso sob a alegação de que a
imposição da penalidade seria devida por conta da manutenção da decisão de não homologação
da compensação nos autos do processo em que se discute o crédito.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
de e-fls. 118/128 através do qual reitera os argumentos já expendidos quando da impugnação ao
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Entendo que o processo não está em condições de ser julgado.
Isso porque ele é claramente vinculado ao processo no 13819.901803/2014-14, do
qual decorreu a não homologação das compensações que deram origem à presente autuação.
Ocorre que a discussão a respeito da compensação, objeto do processo no
13819.901803/2014-14, ainda está pendente de apreciação por esta mesma Turma, que em
decisão proferida nesta sessão de 21 de julho de 2021, resolveu baixar os autos em diligência
para que a Autoridade Administrativa avaliasse os documentos que acompanharam o recurso
voluntário e verificasse sua eficácia para comprovar o direito pretendido pela Recorrente (vide a
Resolução no 1401-000.850).
Assim, antes que seja proferida a decisão a respeito do provimento/desprovimento
do recurso apresentado ao processo no 13819.901803/2014-14, este processo, que trata de multa
isolada exigida sobre compensação não homologada, não tem condições de ser julgado. Perante
tal circunstância, o julgamento do recurso voluntário não pode prosseguir, em face da
dependência da solução que será proclamada nos autos do processo no 13819.901803/2014-14.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736568/2018-73

Considerando que o presente processo é decorrente daquele e que ambos estão
pendentes de decisão de mesma instância, propõe-se que se converta o julgamento em diligência,
sobrestando-se o feito até que o processo no 13819.901803/2014-14 retorne ao CARF para
julgamento.
A despeito da falta de previsão expressa para suspensão do processo
administrativo no Decreto no 70.235/1972 e no RICARF (Portaria MF no 343/2015), o
sobrestamento é autorizado pelo Código de Processo Civil, conforme o seu art. no 313, abaixo
reproduzido in verbis:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;
Os presentes autos deverão ser remetidos à unidade de origem para ciência do
contribuinte da presente Resolução, devendo ser apensados aos autos do processo no
13819.901803/2014-14 para que tramitem de forma conjunta.
Por todo o exposto, proponho converter o julgamento em diligência nos termos
acima expostos.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital